Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-67.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a obrigação de restituir em dobro os valores de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) e de R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) cobradas do recorrido a título de “taxa de registro de contrato” e “seguro financeiro", respectivamente, relativos aos contratos de mútuo bancário, realizados com o fim de aquisição de veículos, identificados pelos números 70566041 e 71405999.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não existe abusividade nos valores cobrados pelo recorrente quando comparados aos preços cobrados no mercado, tampouco evidências que fossem suficientes para demonstrar o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada por ele. Afirma que há previsão clara e expressa no Custo Efetivo Total – CET do contrato, permitiu ao recorrido comparar as condições do instrumento com outras instituições financeiras e optar pela mais conveniente.
4. Aduz que o registro do contrato constitui uma exigência legal, seu custo seria de responsabilidade do comprador do bem e o serviço estaria comprovado nos autos. Sustenta que o recorrido teria anuído o Termo de Adesão ao Seguro e que o seu valor também estaria incluso no Custo Efetivo Total – CET do contrato. Por último, assevera que estariam ausentes os requisitos autorizadores da restituição em dobro pela falta de má-fé do recorrente.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O ponto controverso da demanda é referente as tarifas aplicáveis ao contrato de financiamento de veículo automotor, quais sejam, a tarifa de cadastro e seguro de proteção financeira, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados.
8. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de cadastro é legitima desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e em norma padronizadora expedida pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado pelas partes, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS). Na hipótese, a tarifa cobrada de R$370,00 (trezentos e setenta reais) não se mostra abusiva, haja vista estar na média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Além disso, a tarifa estava prevista no contrato (item B.9 constante do ID. 23607747) e foi comprovada a realização do serviço ID. 23608712 – Pág. 1⁄2 e ID. 23608728/23608729).
9. Nos termos do REsp no1.639.320 – Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a parte recorrente teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que o recorrente assinou documentos distintos, inclusive referente ao seguro proteção financeira (ID. 23608710, ID. 23608726/23608727), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela recorrida (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC), desse modo a restituição do valor do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrente em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
10. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores cobrados, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.
11.Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).